Tribunal: TJPA
Processo: 0806248-45.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10614 - Abolitio Criminis
Data de julgamento: 2024-06-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0806248-45.2024.8.14.0000

IMPETRANTE: KARINA VIEIRA PIMENTEL

AUTORIDADE COATORA: ODINANDRO GARCIA CUNHA, JUIZ DE DIREITO DA VARA UNICA DA COMARCA DE JURUTI

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO Nº. 0806248-45.2024.8.14.0000

PROCESSO ORIGINÁRIO Nº
. 0805599-02.2023.8.14.0005

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

HABEAS CORPUS

PACIENTE: KARINA VIEIRA PIMENTEL

IMPETRANTE: DR. ANTONIO JOAO TEIXEIRA CAMPOS SILVA - OAB PA7271

AUTORIDADE COATORA: VARA ÚNICA DA COMARCA DE JURUTI

CAPITULAÇÃO PENAL:

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO.
CRIMES DE
HOMICÍDIO TENTADO E LESÃO CORPORAL.
PACIENTE

COM
FILHO MENOR DE 12 (DOZE) ANOS. LIMINAR CONCEDIDA. SUBSTITUIÇÃO
DA CUSTÓDIA PREVENTIVA POR
PRISÃO DOMICILIAR. POSSIBILIDADE.
ORDEM CONHECIDA E CONCEDIDA.

ACÓRDÃO

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, à unanimidade, pelo
CONHECIMENTO
do
Habeas Corpus
impetrado e, no mérito, pela
CONCESSÃO
da ordem, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, ____ de _________ de 2024.

Julgamento presidido por _______________________________________.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº. 0806248-45.2024.8.14.0000

PROCESSO ORIGINÁRIO Nº
. 0805599-02.2023.8.14.0005

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

HABEAS CORPUS

PACIENTE: KARINA VIEIRA PIMENTEL

IMPETRANTE: DR. ANTONIO JOAO TEIXEIRA CAMPOS SILVA - OAB PA7271

AUTORIDADE COATORA: VARA ÚNICA DA COMARCA DE JURUTI

CAPITULAÇÃO PENAL:

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
com pedido de liminar impetrado em favor de
KARINA VIEIRA PIMENTEL
, contra ato do Juízo da Vara Única da Comarca de Juruti.

Consta nos autos, que a Paciente foi custodiada no dia 06 de abril de 2024, acusada da prática dos crimes de tentativa de homicídio e lesão corporal.

Na audiência de custódia, a Defesa invocou a condição da demandante de genitora de um filho menor, porém a cautelar extrema foi mantida.

Aduz o impetrante que existem informações suficientes as quais comprovam a imprescindibilidade da presença da coacta junto ao seu filho menor, pois a criança necessita de aleitamento materno, além do que a família é composta apenas por mãe e filho que, residem sozinhos.

Por tais razões, requer liminarmente a revogação da prisão e/ou a concessão de prisão domiciliar à paciente e, no mérito a confirmação da ordem.

A pretensão emergencial foi concedida pelo Desembargador Leonam Gondim da Cruz Júnior, oportunidade na qual foram solicitadas informações da autoridade coatora e em seguida remessa do feito ao Órgão Ministerial para manifestação (Id. 19263254).

O Juízo originário atendeu o pleito em 30/04/2024, por meio do Ofício de nº 009/2024 (Id. 19319169).

O Órgão Ministerial se manifestou pelo
conhecimento
e
concessão
da ordem (Id. 19358967).

É o relatório
.

VOTO

VOTO

A ação mandamental preenche os pressupostos e condições de admissibilidade, razão pela qual a
conheço.

Consoante se colhe do relatório, pretende o impetrante a concessão da ordem liberatória, alegando que a demandante é mãe de filho menor dependente de seus cuidados e subsistência.

Analisando as arguições defensivas,
adianto que o pleito em tela merece ser acolhido.

O artigo 318, do Código de Processo Penal, prevê:

“Art. 318. Poderá o juiz substituir a prisão preventiva pela domiciliar quando o agente for: (...),

III - imprescindível aos cuidados especiais de pessoa menor de 6 (seis) anos de idade ou com deficiência;

IV - gestante;

V - mulher com filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos; (...).

Parágrafo único. Para a substituição, o juiz exigirá prova idônea dos requisitos estabelecidos neste artigo.”

No caso em análise, a coacta é comprovadamente mãe de uma criança menor de 12 (doze) anos, consoante certidão de nascimento acostada aos autos (Id. 19057780).

Sobre este ponto, o STF no julgamento do HC coletivo nº 143.641 pela Segunda Turma, concedeu a ordem para determinar a substituição da prisão preventiva pela domiciliar - sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal - de todas as mulheres presas, gestantes, puérperas, ou mães de crianças com até 12 (doze) anos de idade incompletos e deficientes sob sua guarda, nos termos do artigo 2º, do ECA e da Convenção sobre Direitos das Pessoas com Deficiências (Decreto Legislativo nº 186/2008 e Lei nº 13.146/2015), relacionadas no processo pelo Departamento Penitenciário Nacional e outras autoridades estaduais, enquanto perdurar tal condição, excetuados os casos de crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos Juízes que denegarem o benefício.

Compulsando os autos, constata-se não se tratar de situação excepcionalíssima, bem inexistem elementos que denotem ato de violência ou grave ameaça por parte da coacta.

Manifesta-se a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no mesmo sentido:

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. SUBSTITUIÇÃO POR PRISÃO DOMICILIAR. SUSPEITA DE DEPÓSITO DE DROGAS NA RESIDÊNCIA. REINCIDÊNCIA. CIRCUNSTÂNCIAS NÃO EXCEPCIONAIS. RECORRENTE COM FILHO MENOR DE 12 ANOS. PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS. RECURSO ORDINÁRIO PROVIDO. (...) 3. Todavia, é certo que a Lei n. 13.769, de 19/12/2018, que acrescentou o art. 318-A ao Código de Processo Penal, determinou que a prisão preventiva imposta à mulher gestante ou que for mãe ou responsável por crianças ou pessoas com deficiência será substituída por prisão domiciliar, desde que não tenha cometido crime com violência ou grave ameaça à pessoa e não tenha cometido o crime contra seu filho ou dependente. 4. O Supremo Tribunal Federal concedeu habeas corpus coletivo (HC 143.641/SP, Rel. Ministro RICARDO LEWANDOWSKI) às mulheres presas, gestantes, puérperas e mães de crianças menores de doze anos de idade ou portadoras de necessidades especiais, excetuados os casos de crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos Juízes que denegarem o benefício. 5.
No caso em apreço, independentemente das razões que justificaram a manutenção da prisão preventiva, verifica-se que: a) a Recorrente possui filha com 8 (oito) anos de idade; b) o crime não foi cometido com emprego de violência ou grave ameaça à pessoa; e c) a vítima do delito não é sua descendente.
Portanto, estão preenchidos os requisitos legais para a substituição da custódia preventiva por prisão domiciliar, nos termos do art. 318-A do Código de Processo Penal e do precedente da Corte Suprema. 6. Conforme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, não configura situação excepcionalíssima, apta a obstar a substituição da prisão preventiva pela prisão domiciliar, o fato de os entorpecentes terem sido apreendidos na residência da Ré (HC n. 143641, relator Ministro RICARDO LEWANDOWSKI, julgado em 24/10/2018, DJe 26/10/2018). 7. Recurso ordinário provido para substituir a prisão preventiva da Recorrente por prisão domiciliar, nos termos do art. 318-A do Código de Processo Penal, facultando-se ao Juízo de origem a imposição de medidas cautelares, desde que devidamente fundamentadas. (STJ - RHC nº 135.394/MG, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 03/11/2020, DJe 20/11/2020). Grifei

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS, RECEPTAÇÃO E PORTE ILEGAL DE MUNIÇÃO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. GRAVIDADE ABSTRATA. PRISÃO DOMICILIAR. PREVISÃO LEGAL.
PACIENTE MÃE DE TRÊS CRIANÇAS MENORES.

1. A custódia cautelar não pode ser imposta com base, essencialmente, na gravidade abstrata do delito, assentada a motivação em elementos inerentes ao próprio tipo penal. Cumpre ao Magistrado vincular seu decisum a fatores reais de cautelaridade, o que não ocorreu na espécie com relação à paciente.

2.
A prisão domiciliar tem previsão legal (art. 318 do CPP), e a paciente comprova ser mãe de três crianças menores de 12 anos que dependem de seus cuidados.
3.
Ordem concedida
para que a paciente cumpra prisão domiciliar mediante as condições impostas pelo Magistrado de primeiro grau. Ratificada a liminar. (STJ - HC: 644212 MG 2021/0037511-5, Data de Julgamento: 26/04/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/05/2022)

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente
mandamus
e
CONCEDO
a ordem impetrada ratificando a liminar deferida.

É como

voto.

Belém,

de

de 2024.

Desa. Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 13/06/2024